Tribunal: TJDFT
Processo: 0735898-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735898-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA SANTOS DA CRUZ FRANCA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PRISCILA SANTOS DA CRUZ FRANÇA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, na ação de conhecimento no 0715882-49.2024.8.07.0001 proposta em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, ora ré/agravada, nos seguintes termos (ID. 205121002 da origem): “O Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Tema no 1264, tratado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a definição acerca da possibilidade da dívida prescrita ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos, o que constitui o objeto da presente demanda. Tal constatação se alcança uma vez que, dentre os fundamentos que constituem a causa de pedir, questiona-se a validade da cessão do crédito, implementada após a incidência da prescrição sobre a sua exigibilidade (ID 194455213 – pág. 4). Dessa forma, cumpra-se a determinação superior, promovendo-se a suspensão da marcha processual, até que sobrevenha o julgamento do TEMA no 1264, pelo Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se as partes, promovendo-se as anotações pertinentes." Na origem, o juízo a quo prolatou a decisão recorrida e suspendeu a tramitação do processo até o julgamento do Tema n° 1264, pelo Superior Tribunal de Justiça, no rito dos recursos repetitivos. Em face do mencionado pronunciamento judicial, a parte autora interpôs agravo de instrumento, por meio do qual alega que o caso levado a julgamento não se amolda à questão jurídica objeto do recurso, pois, se trata de pedido de reconhecimento de inexistência do débito exigido pela ré, enquanto o tema afetado irá apreciar a possibilidade de cobranças extrajudicial de dívidas já prescritas, requerendo a concessão de efeito ativo para o prosseguimento do feito. Não houve o recolhimento de preparo, tendo em vista que foi concedida na origem o benefício da gratuidade de justiça à parte autora. O pedido liminar formulado no agravo de instrumento foi deferido, conforme decisão ID n. 63393618. É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora (ID n. 209466903 dos autos de origem). Confira-se: “(...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, extinguindo o feito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Revogo, por conseguinte, a tutela de urgência deferida pela decisão de ID 197727166. A luz do disposto no art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, oficie-se, de imediato, aos cadastros restritivos, por meio do sistema próprio (SERASAJUD), a fim de comunicar o teor da presente sentença, para fins de retomada das anotações. Por força da sucumbência, arcara o requerente com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Sobrestada a exigibilidade de tais verbas, diante da gratuidade de justiça, da qual se beneficia. Sentença registrada. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado, observadas as cautelas de praxe, de-se baixa e arquivem-se. Comunique-se a prolação da presente sentença a eminente Desembargadora Relatora do agravo de instrumento de no 0735898- 27.2024.8.07.0000." Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do agravo de instrumento interposto, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos." (Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS."d (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de setembro de 2024 13:25:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora